Tribunal: TJDFT
Processo: 0052116-55.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0052116-55.2016.8.07.0000 INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, BENILDE CARDOZO ROSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para disponibilizar os recursos necessários ao adimplemento do crédito, nos termos da Requisição de Pequeno Valor de ID 74594799. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator